Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES AUTORAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes.
2. Nos embargos de declaração as partes autoras alegam erro material no julgado na parte em que se manifestou sobre transferência de veículo em demanda atinente a vaga em UTI.
3. O Distrito Federal argui omissão no julgado no que tange aos pedidos de utilização da tabela SUS na condenação e de aplicação do sistema de precatórios ao caso, apresentados em contrarrazões. Afirma que a determinação judicial de internação do paciente em leito de UTI de hospital da rede privada de saúde, “às expensas do Distrito Federal”, substitui o convênio ou o contrato de direito público previsto no art. 199, § 1° da CRFB/1988. Defende a importância do pronunciamento sobre o referido ponto para fins de prequestionamento.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Quanto aos embargos de declaração dos autores, verifica-se que o pedido “d” do recurso inominado (ID 13297060 - Pág. 4) refere-se a transferência de veículo. O referido pedido não foi conhecido, inexistindo erro material no Acórdão, o qual foi claro ao expressar o seguinte entendimento em seu item 5: “Inicialmente, quanto ao pedido de transferência da responsabilidade das infrações de veículo, verifica-se a total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC. Recurso não conhecido nessa parte.” Embargos de declaração das partes autoras conhecidos e rejeitados.
6. Em relação aos embargos de declaração do réu, ressalta-se que os pedidos apresentados em contrarrazões são apreciados se atinentes a matéria de ordem pública, o que não se verifica no caso.
7. Além disso, a condenação do hospital particular que não é parte na presente demanda a obrigação de receber pagamento em conformidade com a tabela do SUS poderia acarretar nulidade à decisão (art. 506 do CPC).
8. Destarte, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
9. Com efeito, se a parte embargante/ré entende ter havido erro no Acórdão, a pretensão em tela visa à rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Embargos de declaração das partes autoras conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração opostos pela parte ré conhecidos e rejeitados.